Tribunal: STF
Processo: ARE 806451
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA EXECUTAR DECISÕES CONDENATÓRIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.